Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701141-78.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: DHIESSICA DUARTE CORDEIRO BUENO DESPACHO Em que pese a situação narrada na petição de ID no 60979556, verifica-se que já foi oportunizado à recorrente a regularização do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID no 60180720), razão pela qual deve ser aguardado o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial, postergando-se a análise do requisito extrínseco (preparo) para o momento do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007